Tribunal: TJES
Processo: 5001294-71.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2022-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001294-71.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: GILBERTO DA COSTA
AGRAVADO: CONNEX ADMINISTRADORA DE CARTOES E MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por
GILBERTO DA COSTA
contra a decisão constante do Movimento ID 1058419, integrada pelas decisões constantes dos Movimentos ID 1058441 e 1058674, proferida nos autos do Cumprimento de Sentença requerido em face de
CONNEX ADMINISTRADORA DE CARTÕES E MEIOS DE PAGAMENTOS,
que indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa agravada.

Irresignado o agravante sustenta, em suma, que não há razões para justificar a incidência do artigo 50 do Código Civil em face do princípio da especialidade aplicável ao caso em análise. Assim, aduz que a decisão agravada contraria os próprios termos da sentença ao afastar a aplicação do CDC e da teoria menor na espécie, e, consequentemente, exigir a demonstração dos requisitos exigidos pelo Código Civil.

Decisão no Movimento ID 1063646 que indeferiu a antecipação da tutela recursal.

Sem contrarrazões, apesar da regular intimação.

É, no essencial, o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 17 de fevereiro de 2022.

DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

RELATOR

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. DES. RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Acompanho o voto do Relator.

VOTO VENCEDOR

Consoante relatado,
trata-se de
Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por
GILBERTO DA COSTA
contra a decisão constante do Movimento ID 1058419, integrada pelas decisões constantes dos Movimentos ID 1058441 e 1058674, proferida nos autos do Cumprimento de Sentença requerido em face de
CONNEX ADMINISTRADORA DE CARTÕES E MEIOS DE PAGAMENTOS,
que indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa agravada.

Irresignado o agravante sustenta, em suma, que não há razões para justificar a incidência do artigo 50 do Código Civil em face do princípio da especialidade aplicável ao caso em análise. Assim, aduz que a decisão agravada contraria os próprios termos da sentença ao afastar a aplicação do CDC e da teoria menor na espécie, e, consequentemente, exigir a demonstração dos requisitos exigidos pelo Código Civil.

A
quaestio iuris
posta em discussão no presente recurso cinge-se em verificar se a personalidade jurídica da agravada deve, ou não, ser desconsiderada.

De início destaco que o instituto em questão tem por finalidade atingir o patrimônio dos sócios-administradores que se utilizam da autonomia patrimonial da pessoa jurídica para fins ilícitos, abusivos ou fraudulentos.

Nesse sentido, a desconsideração da personalidade jurídica constitui medida de caráter excepcional e, como tal, deve ser aplicada com cautela, justamente em razão da exigência de que, para ser utilizada, faz-se necessária a constatação da existência de vícios que configurem o abuso de direito dos sócios-administradores, seja pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial.

Conforme registrei na decisão que indeferiu o efeito ativo ao presente agravo,
em que pese reconhecer a incidência da teoria menor da desconsideração ao caso em apreço em razão de se tratar de relação consumerista, o ora agravante não foi exitoso em
comprovar a insolvência da pessoa jurídica agravada, ou mesmo a evidência de qualquer obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados ao consumidor.

In casu
, o ora agravante sustentou que a personalidade jurídica da agravada devia ser desconsiderada, pois “a demanda já tramita há longos anos sem alcançar o desfecho necessário e, sobretudo diante das alterações sociais e alienações de cotas sociais que, obviamente, podem ser inclusive utilizadas como subterfúgios para a empresa se furtar da obrigação judicialmente lhe imposta”.

Não obstante, após compulsar detidamente os autos, verifico que
não restaram efetivados atos de busca ou constrição de patrimônio da empresa agravada, salvo o BACENJUD, aptos a evidenciar a inexistência de bens ou ativos passíveis de satisfazerem a pretensão do agravante.

Sendo assim, não há nos autos comprovação da atual situação da empresa agravada ou de indícios de sua regularidade, nem ao menos prova da
insolvência da pessoa jurídica agravada, ou mesmo a evidência de qualquer obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos discutidos nos autos
.

Portanto, em uma análise não exauriente, própria do momento procedimental,
NEGO PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento interposto
.

É como voto.

EMENTA - AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – AUSÊNCIA ATOS DE BUSCA OU CONSTRIÇÃO DO PATRIMÔNIO DA EMPRESA AGRAVADA - RECURSO DESPROVIDO.

1.
A
quaestio iuris
posta em discussão no presente recurso cinge-se em verificar se a personalidade jurídica da agravada deve, ou não, ser desconsiderada.

2.
Conforme registrado na decisão que indeferiu o efeito ativo ao presente agravo, em que pese o reconhecimento da incidência da teoria menor da desconsideração ao caso em apreço em razão de se tratar de relação consumerista, o ora agravante não foi exitoso em comprovar a insolvência da pessoa jurídica agravada, ou mesmo a evidência de qualquer obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados ao consumidor.

3.
Não há nos autos comprovação da atual situação da empresa agravada ou de indícios de sua regularidade, nem ao menos prova da insolvência da pessoa jurídica agravada, ou mesmo a evidência de qualquer obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos discutidos nos autos.

4.
Recurso improvido.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.